Tribunal: TJES
Processo: 5003229-10.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003229-10.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ISNAIDE FIRME DO AMARAL

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE EXCEPCIONAL. IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL COM CORRÉU. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente desde 26/05/2021, denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III e IV do CP) e corrupção de menores (art. 244-B, §2º da Lei nº 8.069/90), apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES. A defesa alega constrangimento ilegal por excesso de prazo, diante da demora de mais de três anos e sete meses para encerramento da fase de formação da culpa.

Ressalta-se que o processo encontra-se paralisado há cerca de um ano, aguardando as alegações finais do Ministério Público, mesmo após a conclusão da instrução em 09/04/2024.

Requereu-se, ainda, a extensão dos efeitos de decisão anterior, proferida por esta mesma Câmara Criminal, que concedeu habeas corpus a corréu em situação fático-processual semelhante, com base no art. 580 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i)
Verificar se a prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal, diante do excesso de prazo na formação da culpa;

(ii)
Examinar a possibilidade de extensão dos efeitos de decisão anterior proferida em favor de corréu, com base em fundamentos não exclusivamente pessoais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento de excesso de prazo deve levar em conta não apenas o tempo de prisão, mas também a complexidade do feito, o número de réus e a atuação dos sujeitos processuais, conforme orientação consolidada pelo STJ e por esta Corte.

A demora de mais de três anos e sete meses sem a conclusão da primeira fase do procedimento do júri, somada à paralisação do processo por um ano para apresentação das alegações finais, configura constrangimento ilegal, especialmente em feito sem complexidade extraordinária.

Ainda que haja pluralidade de réus e diligências defensivas, tais circunstâncias não justificam, por si sós, a manutenção indefinida da prisão cautelar, sobretudo quando o próprio Estado deixa de impulsionar o processo com a celeridade devida.

A violação ao princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF) compromete a legalidade da custódia, impondo a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Presentes os mesmos fundamentos fático-processuais que embasaram decisão anterior de concessão de habeas corpus a corréu, impõe-se a extensão da medida ao paciente, conforme previsto no art. 580 do CPP.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preserva os fins do processo penal, sem comprometer a ordem pública ou a instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO

Ordem concedida
, com substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5003229-10.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ISNAIDE FIRME DO AMARAL
COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES
Advogado do(a) PACIENTE: VINICIUS AMORIM SILVA - ES20830-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
,

com pedido liminar, impetrado em favor de
ISNAIDE FIRME DO AMARAL
, preso preventivamente desde 26/05/2021 e denunciado pela suposta prática dos crimes de
homicídio qualificado
(art. 121, §2º, I, III e IV do CP) e
corrupção de menores
(art. 244-B, §2º da Lei
8.069/90
),
apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES.

Sustenta o impetrante, em apertada síntese, a ocorrência de
excesso de prazo
na formação da culpa, considerando que o processo está sem impulso há 01 (um) ano, aguardando as alegações finais do Ministério Público, e que o acusado está há aproximadamente 04 (quatro) anos preso preventivamente, configurando
constrangimento ilegal.

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que no dia 02 de março de 2021, no bairro Novo Horizonte, município de Serra/ES, o ora paciente, em união de esforços com Alexandre Paulo da Conceição, Mateus de Jesus Pereira dos Santos, Diego Santos de Souza,

Antonio Alef Azeredo dos Santos
,
e o adolescente C.T.C., efetuaram disparos, facadas e ainda, empregaram outras violências físicas contra Herbert Vieira Guedes, provocando-lhe lesões que foram a causa efetiva de sua morte.

Em pesquisa nos autos originários extrai-se que, em
09/07/2021,
a denúncia foi recebida, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva do paciente.

A fase de instrução foi concluída em
09/04/2024
, mas, até a impetração do presente
habeas

corpus
, o Ministério Público ainda não tinha apresentado suas alegações finais, o que gerou a alegação de excesso de prazo na prisão preventiva.

Em
07/03/2025
, esta 2ª Câmara Criminal, sob minha relatoria, concedeu a ordem postulada no
habeas

corpus
nº 5015480-94.2024.8.08.0000, revogando a prisão preventiva imposta ao corréu Antonio Alef Azeredo dos Santos.

Ante tal cenário, a defesa pleiteou a extensão dos efeitos da decisão ao ora paciente, pela aplicação do disposto no art. 580 do CPP, que estabelece que “no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 29), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará os outros.”

Feitos estes esclarecimentos, passo a análise das teses apresentadas.

No tocante à alegação de que o paciente está submetido a constrangimento ilegal em razão da delonga para conclusão da instrução processual, consigno que a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição Federal, que dispõe que “A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal firmaram o entendimento de que o excesso de prazo não pode ser extraído de mero cálculo aritmético, devendo ser avaliado caso a caso, considerando não só o tempo da prisão provisória, como as complexidades e particularidades da causa, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Magistrado.

Sendo assim, analisando os dados do E-Jud, transportados para o sistema PJe de 1º Grau, verifica-se que, em que pese a gravidade dos crimes praticados, a complexidade do feito não justifica tamanha delonga.

Isso porque o réu está preso preventivamente desde
26/05/
2021
sem que houvesse, até a presente data, a prolação de pronúncia/impronúncia.

E em que pese haver pluralidade de réus, tal complexidade não explica delonga processual superior a 03 (três) anos e 07 (sete) meses sem finalização da primeira etapa do procedimento do Júri.

Ainda que a defesa tenha solicitado a oitiva de testemunhas e juntada de documentos, por se tratarem de procedimentos visando a garantia da ampla defesa, não se prestam tais fatos como justificativa para manutenção do paciente no cárcere, indefinidamente.

Trata-se, portanto, de injustificável excesso de prazo em feito sem maiores complexidades, situação que extrapola os limites de razoabilidade e, portanto, incompatível com a garantia prevista no art. 5°, LXXVIII, da CF.

Em idêntico sentido, cito precedente do C. STJ: HC 804980 PE 2023/0059398-3, Relator: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Julgado em 16/5/2023, T6 - SEXTA TURMA, DJe 23/5/2023.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
ratifico
a decisão
liminar
e
CONCEDO A ORDEM
, para substituir a prisão preventiva de
ISNAIDE FIRME DO AMARAL
, pelas seguintes medidas cautelares diversas: I. uso de tornozeleira eletrônica; II. comparecimento a todos os atos do processo; III. comparecimento periódico em Juízo, nas condições a serem fixadas pelo Juiz do feito, para informar e justificar suas atividades; IV. recolhimento domiciliar no período noturno (das 20h às 6h), nos finais de semana e feriados, e V. proibição de manter contato com as testemunhas e seus familiares.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA CONCEDER A ORDEM.